Tribunal: TJDFT
Processo: 0703408-11.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO.DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO AO FINAL DO PLANO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e o pedido contraposto deduzido pela segunda requerida.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 3758555). Pedido de gratuidade deferido (ID 37585558). Contrarrazões apresentadas (ID 37585561).

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

4. Afirma o autor/recorrente que buscou os requeridos para realização de contrato de financiamento de imóvel via boleto, conforme anúncio em rede social. Contudo, teria ficado surpreso quando percebeu que se tratava de contratação de consórcio. Ressaltou que os réus liberariam o crédito com parcelas acessíveis, no prazo de até 30 (trinta) dias da realização do contrato. Asseverou ainda, que em nenhum momento lhe foi informado das regras do consórcio, nem tão pouco a forma de contemplação, e que acreditava que após o prazo apontado, receberia o valor do crédito. Contudo, tal recebimento não ocorreu.

5. Conforme áudios de ID 37585531 e ID 37585538 o recorrente deixa claro que está ciente de que se trata de um contrato de consórcio, inclusive com a menção de um lance, prática típica desta espécie de contrato. Cumpre ressaltar, que no áudio de ID 37585535, há inclusive, combinação entre a vendedora do consórcio e o recorrente para que realizassem um “ensaio” para a entrevista da instituição financeira. Assim, resta clara a ciência do recorrente quanto ao estabelecido no contrato do consórcio. Cumpre ressaltar, também, que no áudio de ID 37585539, o próprio autor afirmou que a vendedora não lhe deu 100% (cem por cento ) de certeza quanto à contemplação, mas que trabalharia para que isso ocorresse.

6. Sobre a devolução dos valores já pagos, enunciado n°1 da Súmula da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal estabelece que: “Em face do que dispõe o art. 31, inciso I, da Lei n.11.795/2009, no contrato de participação em grupo de consórcio é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente, no prazo de 60 dias após prazo previsto para o encerramento do plano". Assim, a devolução do valor pago deve ser dar nos termos da sentença.

7. Não há nos autos prova de que a honra ou a dignidade do recorrente foi abalada, pois havia ciência de que poderia ocorrer a frustração de não ser contemplado no primeiro sorteio, conforme prova dos autos. Por fim, a mera insatisfação em não ser sorteado em uma carta de consórcio, não vislumbra nenhum prejuízo capaz de ensejar o dano moral reclamado, até por que o recorrente sempre esteve ciente da mera expectativa de contemplação.

8. Recurso conhecido e improvido. Mantida a sentença em todo seu teor.

9. Condenado o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a cobrança ante o benefício da justiça gratuita concedida.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.